Tribunal: TJES
Processo: 0005250-50.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005250-50.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERNANE SOARES VIANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0005250-50.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ERNANE SOARES VIANA
Advogado do(a) APELANTE:
GRAZIELLE PERES DA SILVA - ES24394-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da r. sentença que o condenou nas iras do Art. 33,

caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pleiteando a absolvição ou a desclassificação para uso compartilhado e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão, o arbitramento de honorários advocatícios e a concessão da gratuidade da justiça.

Narra a denúncia que no dia 31/07/2021 o Apelante foi flagrado com 28 (vinte e oito) pinos de “cocaína” e 75 (setenta e cinco) pedras de “crack” dentro de uma sacola plástica, 08 (oito) pedras de “crack em um invólucro, uma pedra de “crack” dentro da boca e R$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais) em espécie.

No tocante à
materialidade
delitiva, verifica-se que esta restou constatada por meio do boletim unificado n.º 45540052 (fls. 08/09 IP), pelo auto de apreensão (fl. 11 IP), pelo auto de constatação de substância entorpecente (fl. 12 IP), pelo laudo pericial de exame químico (fl. 06) .

Já a
autoria
do crime de tráfico, pode ser comprovada pela prova oral produzida, principalmente pelos depoimentos dos policiais militares que fizeram a apreensão das drogas:

QUE: DURANTE PATRULHAMENTO REALIZADO PELO BAIRRO ZUMBI, NESTA CIDADE, MAIS PRECISAMENTE NA RUA NOVA VENECIA, A GUARNIÇÃO DA FORÇA TATICA VISUALIZOU
UM INDIVIDUO QUE AO NOTAR A PRESENÇA POLICIAL DISPENSOU AO SOLO UMA SACOLA PLASTICA O QUAL FOI RECOLHIDO IMEDIATAMENTE, SENDO ENCONTRADO EM SEU INTERIOR 28 (VINTE E OITO) PINOS DE SUBSTANCIA ANALOGA A DROGA COCAINA E 75 (SETENTA E CINCO) PEDRAS DE SUBSTANCIA ANALOGA A DROGA CRACK; QUE O NACIONAL IDENTIFICADO COMO ERNANE SOARES VIANA, APOS DISPENSAR A SACOLA COMEOU ANDAR DE FORMA APRESSADA SENDO ENTÃO ABORDADO, E QUANDO ESTAVAM PARA REALIZAR A REVISTA PESSOAL, O MESMO DISPENSOU UM PEQUENO ENVOLUCRO AO SOLO, SENDO RECOLHIDO IMEDIATAMENTE, ONDE FOI CONSTATADO TRATAR-SE DE 8 (OITO) PEDRAS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A DROGA CRACK; QUE DENTRO DA BOCA DE ERNANE ESTAVA AINDA SENDO ESCONDIDA 01 (UMA) PEDRA DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A DROGA CRACK; QUE AINDA EM SEU PODER FOI ENCONTRADA A QUANTIA DE R$ 367,00 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS) EM CÉDULAS DE VALORES DIFERENTES
(CB/PMES David de Aguiar Castelo Branco, fls. 02/02-v. - destaque).

No mesmo sentido foram as declarações do SD/PMES Leonardo Elioterio Luciano à fls. 03/03-v.

Em juízo (fls. 27/27-v.), os policiais militares confirmaram suas declarações e enfatizaram que avistaram o momento em que o acusado dispensou a sacola com as drogas, sendo que
“não houve registro de outros indivíduos no local com quem pudessem se confundir no momento da abordagem”.

O réu, por sua vez, alegou que é apenas usuário de drogas e que o valor apreendido consigo é fruto de seu trabalho como ajudante de pedreiro.

O douto Magistrado de primeiro grau destacou em sua sentença que os policiais militares também destacaram que
“m
esmo a quantia de 8 (oito) pedras, reconhecidas pelo réu como suas e destinada ao seu consumo, pode ser considera alta para o consurno pessoal, e
m
especial por quem não te
m
renda para a aquisição deste tipo de droga, caso de u
m
ajudante de pedreiro, sabidamente de baixa renda e co
m
traba
l
ho eventual. Para mais, cha
m
a a atencão que alérn das oito pedras reconhecidas, guardasse o acusado, ainda, 367 rea
i
s em seu poder. Tais circunstancias (drogas + dinheiro + ponto de venda) refor
çam
a verossimilhança do depoimento dos Policiais Militares no sentido de que o acusado estava no local para vender drogas”.

Assim, em que pese as alegações do réu, as circunstâncias dos fatos comprovam a situação de traficância.

Destaca-se que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência possui valor probante, quando amparado pelos demais elementos dos autos, conforme salienta o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (destaque).

Assim, observa-se que mesmo que não tenha sido flagrado comercializando entorpecentes, uma grande quantidade de drogas fora encontrada em sua posse, seja na sacola e no invólucro dispensados, seja dentro de sua boca, não havendo elementos nos autos que desconstituam o édito condenatório, nem mesmo que permita a desclassificação do crime.

Posto isso, mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico e drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), razão pela qual passo à análise da dosimetria da pena.

Ao analisar a sentença de primeiro grau, observa-se que a pena-base fora fixada no mínimo legal de
5

(cinco) anos de reclusão
, razão porque mantém-se a sanção básica.

Preserva-se a agravante de reincidência (Art. 61, I, do CP), uma vez que possui condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo (fls. 26v do IP.), na fração de 1/6 (um sexto), restando a pena intermediária fixada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclus
ã
o
, tornada definitiva pela inexistência de causas de aumento e de diminuição.

Mantém-se a sanção pecuniária para
5
83 (quinhentos e oitenta e tr
ê
s)
dias-multa
, eis que proporcional e adequada à sanção corpórea.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena em
fechado
, em razão da reincidência, nos termos do Art. 33, §2º, a, do CP.

No tocante ao pedido de fixação de honorários advocatícios pela atuação em segundo grau, observa-se pelas fls. 40 e 55 dos autos, que o douto Magistrado de primeiro grau já os fixou para apresentação das razões recursais, razão pela qual nada há que se falar sobre este ponto.

Quanto ao pedido para a concessão da gratuidade da justiça, é entendimento há muito adotado por esta Câmara, que
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade”
(TJ-ES - APL: 00376756720168080024 Relatores: WILLIAN SILVA Data de Julgamento: 05/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17.6.2019).

Mediante tais fundamentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo
,
mantendo incólume a sentença guerreada.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0005250-50.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ERNANE SOARES VIANA
Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE PERES DA SILVA - ES24394-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

Ementa: APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – CIRCUNTÂNCIAS EM QUE OS ENTORPECENTES FORAM ENCONTRADOS E QUANTIDADE QUE DENOTAM A TRAFICÂNCIA – DOSIMETRIA – PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –ART. 42, DA LEI 11.343/06 – PREPONDERÂNCIA – REINCIDÊNCIA – DEDICAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantém-se a condenação mesmo que não tenha flagrante da comercialização dos entorpecentes, eis que comprovada a traficância pelas circunstâncias dos fatos, a quantidade de entorpecentes encontrados e sua forma de armazenamento, apoiados ainda na prova testemunhal.

Os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos.

Inexistem elementos nos autos que desconstituam o édito condenatório ou que permitam a desclassificação do crime.

Pena-base fixada no mínimo legal, mantém-se a agravante de reincidência (Art. 61, I, do CPB) e o regime fechado, nos termos do Art. 33, §2º, a, do CP.

A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.